Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-20.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-20.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: LUZINETE PEREIRA SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÃNEAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.
INUNDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM.
LEGITIMIDADE ATIVA. VÍTIMA DO EVENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MUNICÍPIO DE JITAÚNA. ATRIBUIÇÃO COMPLEMENT
AR DE DEFESA CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos exordiais, condenando a ré ao pagamento de indenização no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão dos danos morais sofridos pela enchente do Rio de Contas que atingiu sua residência.

2. A parte ré questiona a sentença, alegando cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação da lide e ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão

3. Há 7 (sete) questões em discussão: saber se (i) o recurso da ré carece de dialeticidade; (
ii
) o recurso da autora é tempestivo; (
iii
) houve cerceamento de defesa, pela ausência de produção de provas pericial e testemunhal; (
iv
) há ilegitimidade ativa da apelada; (v) há ilegitimidade passiva da apelante; (
vi
) o ente municipal tem responsabilidade pelo ocorrido, devendo integrar a lide; e se (
vii
) há responsabilidade da apelante quanto aos danos ocasionados pela enchente do rio.

III. Razões de decidir

4. O recurso da ré impugnou especificadamente os fundamentos
da sentença, não se verificando ausência de dialeticidade.

5. O recurso da autora foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo.

6. O julgamento antecipado do mérito ocorreu dentro das hipóteses legais, sendo evidente a desnecessidade de produção de outras provas.

7. A autora é parte legítima para pleitear indenização, uma vez que foi vítima do evento danoso discutido nos autos.

8. A ré também é parte legítima para responder pelos danos ocorridos por conta da enchente do rio, uma vez que é concessionária de serviço público, responsável
pelo gerenciamento das águas.

9. A atribuição do ente municipal em sede de defesa civil é complementar, de modo que eventual responsabilidade pode ser apurada em ação própria.

10.
Configurada a responsabilidade objetiva da CHESF pela inundação da residência da autora, diante de falha na gestão da defluência da barragem, conforme precedente da Terceira Câmara Cível no julgamento da Ap.
Cív
. n. 8000104-88.2023.8.05.0144.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida

12. Recurso da autora não conhecido.

13. Recurso da ré conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000406-20.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
e como apelados
LUZINETE PEREIRA SILVA DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso interposto por LUZINETE PEREIRA SILVA DE SOUZA e conhecer e negar provimento ao recurso da COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator